Tribunal: TJPA
Processo: 0027667-86.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027667-86.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA DE PINA FERNANDEZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0027667-86.2008.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO

APELADO: JOSÉ MARIA PINA FERNANDEZ

ADVOGADO: ALBERTO ANTÔNIO CAMPOS – OAB/PA N.º 5.541

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
PARA A RESERVA REMUNERADA. MILITAR AGREGADO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO CIVIL. LEI ESTADUAL N. 5.251/1985. ARTS. 88, III, “L” E “M”, E 91. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL ESPECÍFICA PARA TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA À INATIVIDADE. REGIME JURÍDICO DOS MILITARES ESTADUAIS. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA ALTERAÇÃO DEFINITIVA DO
STATUS
FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALÓGICA EM DESFAVOR DO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS NORMAS ESTADUAIS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 42, § 1º). ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA E SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA MOTIVAÇÃO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DECORRENTE DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário e Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que determinou a transferência
ex officio
de policial militar para a reserva remunerada, em razão de agregação para exercício de função civil, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: a legalidade da transferência automática de militar estadual para a reserva remunerada em decorrência de agregação para exercício de função civil, à luz da Lei Estadual n. 5.251/1985; a possibilidade de aplicação direta da Constituição Federal para afastar a legislação estatutária estadual; a necessidade de motivação e de contraditório mínimo para a prática do ato administrativo; e a configuração dos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime jurídico dos policiais militares dos Estados é disciplinado por legislação estadual específica, nos termos do art. 42, § 1º da Constituição Federal;

4.

A Lei Estadual n. 5.251/1985 regula de forma taxativa as hipóteses de agregação, reversão e transferência para a reserva remunerada, não prevendo a transferência automática à inatividade em razão exclusiva da agregação para exercício de função civil;

5.

A transferência para a reserva remunerada possui natureza definitiva e exige previsão legal expressa, sendo vedada interpretação extensiva ou analógica em prejuízo do militar;

6.

A CF não revogou automaticamente as normas estaduais que disciplinam a matéria, inexistindo autorização para afastamento do estatuto estadual à míngua de lei local específica;

7.

O ato administrativo impugnado foi praticado sem motivação individualizada e sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório mínimo, em violação aos princípios da legalidade estrita, do devido processo legal, da motivação e da segurança jurídica;

8.

Configurada a ilegalidade do ato administrativo, impõe-se sua nulidade, com a recomposição do
status
funcional do autor;

9.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), sendo devidos os danos morais diante do abalo causado por transferência ilegal à inatividade, bem como os danos materiais decorrentes da redução remuneratória, a serem apurados em liquidação.

IV. DISPOSITIVO

10.

Reexame necessário e Apelação conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: ”
1. A transferência de policial militar estadual para a reserva remunerada, em caráter definitivo, exige previsão legal estadual expressa, não sendo admitida interpretação extensiva ou aplicação direta da CF para afastar o estatuto local;
2. A agregação para exercício de função civil não autoriza, por si só, a transferência automática à inatividade, sendo imprescindível motivação individualizada e observância do contraditório mínimo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 42, § 1º, e 37, § 6º; Lei Estadual n. 5.251/1985, arts. 88, III, “l” e “m”, e 91; CPC, art. 85, § 4º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Reexame Necessário e da Apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame de Sentença e Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada c/c Danos Morais e Materiais ajuizada contra si por JOSÉ MARIA PINA FERNANDEZ, julgou procedente a ação para reconhecer a nulidade do ato administrativo que determinou sua transferência
ex officio
para a reserva remunerada, em razão de agregação para exercício de função civil; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e por danos materiais referente à diferenças na remuneração a ser apurado em liquidação de sentença (Id. 23799486).

Alegou o réu, em suas razões recursais (Id. 23799497), a legalidade da transferência
ex officio
do autor para a reserva remunerada, ao argumento de que a medida decorreu diretamente do art. 45, § 4º, da Constituição Estadual, que reproduz o art. 42, § 3º, da Constituição Federal, afastando a aplicação da legislação estatutária invocada na sentença; a supremacia da norma constitucional estadual; a inaplicabilidade das regras de acumulação de cargos aos militares à época dos fatos e a desnecessidade de contraditório prévio. Impugnou, ainda, as condenações por danos morais e materiais, por ausência de comprovação de prejuízo.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 23799501).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que declinou competência às Turmas de Direito Público (Id. 23810446).

Os autos foram conclusos à Desembargadora Elvina Gemaque Taveira que determinou remessa do Ministério Público (Id. 24384556).

O MP opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 24600834).

Redistribuídos os autos, por força da Emenda Regimental n° 37/2025, coube a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessário e passo ao julgamento.

A controvérsia se cinge à legalidade da transferência
ex officio
do autor para a reserva remunerada e à impugnação das condenações por danos morais e materiais, por ausência de comprovação de prejuízo, requerendo a reforma integral da sentença.

Não assiste razão ao apelante.

De início, ressalvo que o apelado, médico, então Major da PM/PA, foi transferido à reserva remunerada
ex officio
a contar de 28/01/2008 (Id. 23799112 - Pág. 2) por haver ultrapassado 02 (dois) anos de afastamento após ter sido empossado em cargos em comissão na Secretaria Executiva de Saúde do Estado do Pará (Id. 23799108 - Pág. 12-13).

O regime jurídico dos policiais militares do Estado do Pará é disciplinado pela Lei Estadual n. 5.251/1985, que regula de forma taxativa as hipóteses de agregação, reversão e transferência para a reserva remunerada. A agregação, conforme previsto no estatuto, constitui situação funcional transitória, que não rompe o vínculo do militar com a ativa, impondo-se a reversão quando cessada a causa que lhe deu origem.

A transferência para a reserva remunerada, por sua vez, possui natureza definitiva, implicando modificação substancial do
statu
s jurídico do militar. Por essa razão, exige previsão legal expressa, clara e específica, não se admitindo interpretação extensiva ou aplicação analógica em prejuízo do servidor.

No caso, inexiste previsão legal estadual capaz de autorizar a transferência automática do autor para a reserva remunerada em razão exclusiva da agregação para exercício de função civil. A invocação direta do art. 42, § 3º, da CF, com redação conferida pela EC n. 18/1998, não afasta a necessidade de regulamentação por lei estadual, especialmente porque a Constituição atribui aos Estados competência para disciplinar o regime jurídico de seus militares.

O art. 42, § 1º da CF, ao tratar do regime jurídico dos militares dos Estados, remete expressamente à legislação estadual específica a regulamentação da matéria. Não houve, portanto, revogação automática das normas estaduais que disciplinam a agregação, a reversão e a transferência para a reserva remunerada, mas apenas a exigência de compatibilidade material, que se mantém íntegra no caso concreto.

Os arts. 88, III, “l” e “m”, e 91 da Lei Estadual n. 5.251/1985 permanecem plenamente aplicáveis, na medida em que preveem exceções expressas à transferência automática para a reserva, notadamente quando o militar exerce determinadas funções públicas civis compatíveis com o interesse da Administração, como efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Admitir que a Administração Pública, à míngua de lei estadual específica, imponha a transferência compulsória à reserva significaria lhe atribuir competência normativa que não lhe pertence, em afronta direta aos princípios da legalidade estrita, reserva legal e segurança jurídica.

A agregação não se confunde com inatividade. Enquanto agregado, o militar permanece vinculado à ativa, ainda que afastado temporariamente de suas funções originárias. A medida impugnada, portanto, extrapolou os limites da legislação, impondo consequência funcional gravosa sem respaldo normativo.

A tese recursal de que o ato administrativo estaria amparado exclusivamente na Constituição, por ser posterior à EC n. 18/1998, não se sustenta. A promulgação da CF não operou, por si, a exclusão das normas infraconstitucionais estaduais, sobretudo quando estas continuam sendo o único diploma regulamentador específico da matéria, como ocorre com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR ESTADUAL . DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO ANTES DO PRAZO LEGAL APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AGREGAÇÃO.. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que deferiu tutela de urgência em favor de três militares estaduais, determinando à Administração Pública estadual a concessão de agregação e a suspensão da exigência de ressarcimento pelas despesas com a formação, em razão do pedido de desligamento voluntário da Polícia Militar do Estado do Pará para ingresso na Polícia Militar de Goiás . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência legal de indenização ao erário pela saída voluntária de militar estadual antes do prazo mínimo previsto; (ii) estabelecer se é cabível a agregação de militares em transição para outro cargo público civil em outro ente federativo. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de ressarcimento pelas despesas com a formação do militar encontra respaldo no art. 36, II, da Lei Estadual nº 6.626/2004, que condiciona o desligamento antes de cinco anos de serviço à indenização dos gastos públicos . 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI-MC 1.626/DF, reconhece a constitucionalidade de dispositivos análogos no Estatuto dos Militares da União, legitimando o dever de ressarcimento como medida proporcional e compatível com a liberdade profissional
. 5 . A agregação prevista no art. 88 da Lei Estadual nº 5.251/1985 se restringe a hipóteses taxativas de afastamento temporário
, não se aplicando a casos de transição definitiva para cargo público civil em outro ente federativo, como o ingresso em novo concurso estadual. 6 . Ausente a probabilidade do direito invocado pelos agravados, não se justifica a manutenção da tutela antecipada concedida na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. É válida a exigência de ressarcimento ao erário pelas despesas de formação de militar estadual que solicite desligamento voluntário antes do prazo legal de carência. 2.
Não é cabível a agregação de militar estadual aprovado em concurso público de outro Estado para exercício de cargo civil, por não se enquadrar nas hipóteses legais expressas
. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 36, II; Lei Estadual nº 5.251/1985, art . 88; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI-MC nº 1.626/DF, Rel . Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 23.11.2001 .
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08076422420238140000 28535009, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) - Grifei

No tocante à alegada desnecessidade de justificativa prévia, igualmente não assiste razão ao apelante.

Ainda que se trate de ato administrativo praticado no âmbito da organização militar, é inadmissível a supressão absoluta do contraditório mínimo, sobretudo quando o ato produz efeitos graves e permanentes na esfera jurídica do servidor, como a transferência compulsória para a reserva remunerada, com impacto direto na carreira, na hierarquia e na remuneração.

Restou evidenciado que o ato impugnado foi praticado sem qualquer motivação individualizada, tampouco oportunizada ao servidor a possibilidade de apresentar esclarecimentos ou defesa prévia, em frontal violação aos princípios do devido processo legal, da motivação e da razoabilidade.

Quanto ao dano moral, consabido que a responsabilidade civil do Poder Público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O dever de indenizar resta evidenciado quando presente omissão específica (dever jurídico concreto de agir) e o nexo causal com o dano, o que se compatibiliza com a hipótese de transferência do autor à reserva remunerada, em violação à legislação específica e sem qualquer procedimento administrativo prévio.

Entende-se por dano moral como qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a hipótese dos autos causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu constrangimento ilegal.

Não havendo impugnação, quanto ao valor da indenização, este deve ser igualmente mantido.

Quanto ao dano material, este decorre da diminuição da remuneração do autor por ato declarado nulo e deve ser apurado em cumprimento, como consta da sentença.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR DO EXÉRCITO.
TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA
. NULIDADE. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DO AUTOR. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ .
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, sendo considerado ilegal o licenciamento do militar de carreira, com a anulação do referido ato pelo judiciário, a respectiva reintegração, tem como corolário a recomposição integral dos direitos do servidor em respeito ao princípio da restitutio in integrum. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2031490 PE 2022/0316152-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023) - Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO DO REEXAME DE SENTENÇA e da APELAÇÃO e NEGOS-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026